Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708992-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE SALES VALENTINI MOREIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, interposto por M.V.M., representada por D. S. V. M. contra sentença proferida movida em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A. Na inicial a autora pediu que a ré fosse obrigada a fornecer, mensalmente, 01 Caneta de insulina Tresiba, 02 refis de insulina Fiasp, 02 sensores FreeStyle Libre, 150 fitas reagentes para glycemia, 20 lancetas e 30 agulhas para caneta de insulina, conforme prescrição médica, para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (ID 29005854). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes e extinto o processo na forma do art. 487, I, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 29006320). Neste sede a autora pleiteia: a) que a apelação seja recebida no duplo efeito, nos termos dos artigos 1012 e 1013 do CPC; b) seja concedida a antecipação da tutela recursal, liminarmente e em caráter de urgência, com intuito de suspender os efeitos da sentença, obrigando o apelado a manter o fornecimento de 01 Caneta de insulina Tresiba, 02 refis de insulina Fiasp, 02 sensores FreeStyle Libre, 150 fitas reagentes para glycemia, 20 lancetas e 30 agulhas para caneta de insulina; c) No mérito, pede a reforma da sentença para condenação do requerido ao fornecimento mensal do tratamento supracitado, pelo período necessário ao tratamento da apelante, a ser definido pelo médico assistente. O pedido liminar é embasado sob o argumento de que, segundo o laudo médico, a não antecipação da tutela irá gerar perda irreversível de órgãos/funções orgânicas, sendo inequívoco o perigo de dano (ID 29006322). Preparo recolhido no ID 29006325. Contrarrazões apresentadas (ID 29006330). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 29749250). Decido. Passa–se à análise do pedido de tutela provisória recursal. Conforme previsto no art. 932, II, do CPC, cabe ao relator apreciar pedido de tutela provisória em sede recursal, quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora. A despeito dos argumentos apresentados pelo apelante, há verossimilhança suficiente para o deferimento do pedido de tutela recursal, à luz do que prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil. A Lei n.o 9.656/1998 explicita que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” O laudo elaborado pela endocrinologista pediátrica, dra. Paola Brugnera, que acompanha a autora dispõe (ID 29005873): “O paciente M.V.M., 8 anos, tem diagnóstico de DIABETES MELLIUTS TIPO 1 (dm1-CID E.10) desde agosto/2020. O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia (aumento dos níveis de glicose no sangue) decorrente da deficiência absoluta na produção de insulina pelo pâncreas; Trata-se de uma doença com alta morbidade, sendo uma das principais causas de acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, insuficiência renal crônica, cegueira e amputações são-traumáticas de membros inferiores quando o paciente não apresenta bom controle glicêmico. O tratamento do diabetes consiste em aplicações diárias de insulina via subcutânea, controle de glicemia capilar, alimentação equilibrada e fracionada a cada 3 horas e estímulo a prática de atividade física. O paciente é acompanhado com avaliações clínicas seriadas, além de exames laboratoriais de rotina para manter o bom controle glicêmico e minimizar os riscos da doença. Vários trabalhos científicos mostram que a frequência da monitorização glicêmica está associada a uma melhora da hemoglobina glicada (HbA1c) e do tempo na meta glicêmica nos pacientes com diabetes tipo 1. Isso se deve ao melhor ajuste das doses de insulina para o consumo alimentar, além da possibilidade desse reconhecer mais rapidamente valores de glicemia fora dos alvos e de se promover o tratamento. Deve-se realizar a glicemia capilar durante todo o dia, conforme as orientações do médico assistente. Em feral, as medidas são realizadas no jejum (ao acordar), antes das refeições principais (para se avaliar a dose de insulina) e 1,5 a 2 horas após a alimentação/administração de insulina. Também são desejáveis medidas eventuais durante a madrugada (especialmente se há mudança de doses noturnas de insulina, se houve atividade física vigorosa durante o dia ou se a glicemia capilar realizada antes de dormir mostrou-se fora dos alvos desejáveis), durante a realização de exercícios físicos vigorosos e durante o tratamento de doenças intercorrentes. O uso de insulinas análogas com as prescritas para pacientes não as mais fisiológicas para o esquema de tratamento. Proporciona melhor controle de glicemias e redução da variabilidade glicêmica. O sistema de monitorização da glicose intersticial é mais prático e reduz a necessidade de glicemias de ponta de dedo ao longo do dia permitindo assim uma melhor qualidade de vida ao paciente e uma maior segurança dos pais em relação à eficácia da insulinoterapia. O sistema de monitorização da glicose intersticial permite um ajuste mais preciso das doses de insulinas fazendo com que o paciente aumente o tempo na meta glicêmica e reduza assim os riscos de complicações agudas e crônicas do diabetes”. O referido laudo médico tece longo arrazoado sobre a necessidade de que a autora realize o monitoramento da glicose intersticial, o que justifica apenas a necessidade de utilização dos 2 sensores do FreeStyle Libre por mês. Todavia, o mesmo não pode ser dito com relação aos demais medicamentos nem quanto às lancetas e fitas de glicemia capilar. Apesar de a recorrente afirmar que tem dificuldade em controlar a glicemia, não trouxe elementos de prova que indiquem a necessidade de que o plano de saúde conceda especificamente os medicamentos Treziba e FIASP. Ante o exposto, verifica-se que a autora logrou demonstrar a necessidade de custeio pelo plano de saúde apenas para o monitoramento da glicose intersticial, não há plausibilidade quanto à pretensão de que o réu seja compelido a fornecer os demais itens ou medicamentos. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO TITULAR. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. I. Aquele que contrata seguro privado de assistência à saúde é parte legítima para a causa que tem por objeto o fornecimento de medicamento a um de seus beneficiários. II. Em se cuidando de medicamento ministrado fora do regime de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial de urgência ou de emergência, a exclusão contratual encontra suporte no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e da Resolução Normativa 387/2015 da ANS. III. Recurso conhecido e provido”. (20160110145966APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 18/10/2017). DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para determinar que a recorrida forneça à autora, mensalmente, 02 sensores FreeStyle Libre para o monitoramento da glicose intersticial. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 14:47:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador